Tribunal: TJDFT
Processo: 0035721-87.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035721-87.2013.8.07.0001 RECORRENTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: MARIA CECILIA ALIAGA WERNEBURG DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por GOLD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 25586550): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. APLICAÇÃO INVERSA. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Verificado o inadimplemento contratual por fato imputável à construtora, que não cumpriu a obrigação no tempo convencionado (art. 394 do Código Civil), pode a parte lesada pedir a sua resolução nos termos do art. 475 do Código Civil. Como consectário lógico da resolução contratual, deve haver a restituição integral dos valores pagos (Súmula 543 do STJ). 2. O art. 475 do Código Civil assegura à parte lesada pelo inadimplemento o direito de pleitear, além da resolução contratual, indenização por perdas e danos. Por sua vez, o art. 6o, VI do CDC garante ao consumidor a efetiva reparação pelos danos sofridos. Conforme definido pelo STJ (Tema 971), no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. 3. Incabível indenização por inadimplemento relativo (perdas e danos decorrentes da mora), uma vez que, à época do ajuizamento da ação, inexistente atraso configurador da injusta privação do uso do bem (causa de pedir do pedido reparatório formulado). Além disso, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo, não é possível a cumulação do valor decorrente da aplicação de cláusula penal com indenização por lucros cessantes (Tema 970). 4. Tendo sido cada litigante em parte vencedor e vencido, os ônus sucumbenciais devem ser, recíproca e proporcionalmente, distribuídos, admitida a compensação dos honorários advocatícios (art. 21 do CPC/1973). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Referida decisão está em conformidade com as orientações exaradas pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.300.418/SC – Tema 577 e REsp 1.614.721/DF – Tema 971), conforme ementas a seguir transcritas: TEMA 577: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. MOMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. 2. Recurso especial não provido. (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2013). TEMA 971: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFÍCIO DO ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido. (REsp 1.614.721/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/6/2019). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Por fim, vale consignar que a atribuição de efeito suspensivo a recurso pela via judicial é medida excepcional, que só pode ser concedida se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante previsão contida no parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Logo, não evidenciado o requisito da viabilidade de êxito do recurso, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019